Tribunal: TJPA
Processo: 0805223-02.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805223-02.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ALINE CUNHA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: WILLIAN CESAR CANDIDO MENDES, CARLOS ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSTULAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA – GARANTIA DE IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA – PEDIDO DEFERIDO.

1. Compulsando os autos, entende-se pela procedência do pedido formulado pelo
parquet
, no sentido de que o Julgamento relativo ao processo nº. 0004023-69.2018.8.14.0138, pelo Tribunal do Júri, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Anapú/PA, deva ser deslocado, não para a Comarca da Capital/PA, como pleiteou a RMP, mas para a Comarca de Altamira/PA, mais próxima da Comarca de Anapu/PA, pelos motivos que a seguir passa-se a expor.

2. Da análise detida dos autos, se extrai que a origem do homicídio objeto do processo-origem tem ligação direta à um conflito agrário, sendo cediço que a cidade de Anapu/PA até os dias atuais se mostra como localidade onde são latentes os conflitos agrários, bem como as consequências locais advindas destes, a exemplo do que ocorrera com a missionária Dorothy Mae Stang, que era integrante da Comissão Pastoral da Terra (CPT), como bem fez destacar o Juízo de origem em sua manifestação nestes autos.

3. Assim, pela análise dos argumentos apresentados pelo
parquet
, tal como se manifestou a Douta Procuradoria de Justiça, verifico que o Desaforamento do Julgamento é medida que se impõe, uma vez que o caso em discussão se enquadra, perfeitamente, nas hipóteses legais previstas no art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal.

4. PLEITO MINISTERIAL DEFERIDO

PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO

DE JULGAMENTO
formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
do julgamento dos pronunciados
WILLIAN CESAR CANDIDO MENDES e CARLOS ALVES DA COSTA
, para a
COMARCA DE ALTAMIRA/PA
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

___________________________________

Des
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO N. 0805223-02.2021.8.14.0000

REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDOS:
WILLIAN CESAR CANDIDO MENDES e CARLOS ALVES DA COSTA

JUÍZO DE ORIGEM:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANAPU/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 427 do CPP, nos autos do Processo n.
0004023-69.2018.8.14.0138
, o qual tramita na Comarca de Anapu/PA.

Aduz o
parquet
que os réus
WILLIAN CESAR CANDIDO MENDES
(mandante)

e
CARLOS ALVES DA COSTA
(executor) foram denunciados em 25/06/2018 porque, no dia 03/06/2018, por volta das 20h00min, ao que indicam as provas, assassinaram por motivo fútil e mediante emboscada a vítima, Sr. Leocy Resplandes de Souza.

Assevera que o feito já se encontra em fase final de instrução, motivo pelo qual a seção havia sido marcada para o dia 02/12/2020, conquanto conforme atesta a manifestação desse
Parquet
às fls. 383, as testemunhas de acusação foram ameaçadas de morte caso comparecessem no plenário do jurí, motivo pelo qual pugnamos pelo adiamento da sessão.

Afirma que diante das peculiaridades do caso concreto os fatos não podem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Anapu, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, tendo em vista o inafastável comprometimento da imparcialidade do conselho de sentença local.

Aduz que por meio de telefonemas as testemunhas revelaram estar com grande medo de entrar neste município, uma vez que foram ameaçadas de morte, ressalta-se que após a morte da vítima os seus familiares tiveram que sair “as pressas” da cidade para manter a integridade de suas vidas, como foi evidenciado no bojo de todo o processo tal homicídio foi incitado por um conflito agrário entre a vítima e os réus.

Por fim, requer que seja suspensa a Sessão do Tribunal do Júri dos réus
WILLIAN CESAR CANDIDO MENDES
e
CARLOS ALVES DA COSTA
, até o julgamento definitivo do presente pedido de Desaforamento de Julgamento. Ao final, requer que seja deferido o pedido de desaforamento, para que sejam remetidos os autos para julgamento na Comarca da Capital/PA.

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção. (ID n. 5649257)

Ao analisar o pedido de suspensão da Sessão do Tribunal do Júri do processo-origem n. 0004023-69.2018.8.14.0138, entendi, por bem,
deferi-lo
. (ID n. 5661068)

O Juízo
a quo
assim se manifestou acerca do pleito pelo Desaforamento do Julgamento (ID n. 5695850):

“Honrado em cumprimentá-lo, e conforme o solicitado nos autos do processo nº 0805223-02.2021.8.14.0000, venho a informá-lo que a comarca de Anapú, desde a morte da missionária Dorothy Mae Stang, que era integrante da Comissão Pastoral da Terra (CPT), que todo conflito agrário que gerou homicídio é difícil de achar as testemunhas, bem como, de obter a suas oitivas, pois as mesmas temem prestar depoimentos que possam vir a condenar os acusados, logo, se tem a crença, nesta comarca, da impunidade de qualquer pessoa acusada de homicídio que envolva conflitos agrários, independente das teses de defesa.

Cabe ainda esclarecer, que sou novo na comarca e desconheço tais fatos, e que o relato que faço se baseia na entrevista com meus servidores pelos quais se encontram na comarca há mais tempo, pois os autos em nada revelam motivo para o desaforamento. São estas, respeitosamente, as informações”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se opinou pelo
DEFERIMENTO
do pedido de Desaforamento, com a transferência do julgamento da Comarca de Anapu para a Comarca de Belém/PA.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

O pedido de desaforamento consiste no deslocamento da competência territorial de uma comarca para outra, com a finalidade de que seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. Esse deslocamento não viola o princípio do Juiz Natural, isto porque se trata de uma exceção, que somente é determinada de acordo com o interesse público e da Justiça, para que seja realizado um julgamento justo.

Ressalte-se, neste ponto, que o Juiz Natural para julgamento dos processos dolosos contra vida é o Tribunal do Júri, conforme preceitua o §4º, do art. 47 do CPP.

Compulsando os autos, tal como se manifestou à Douta Procuradoria de Justiça, entende-se pela procedência do pedido formulado pelo
parquet
, no sentido de que o Julgamento relativo ao processo nº. 0004023-69.2018.8.14.0138, pelo Tribunal do Júri, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Anapú/PA, deva ser deslocado, não para a Comarca da Capital/PA, como pleiteou a RMP, mas para a Comarca de Altamira/PA, mais próxima da Comarca de Anapu/PA, pelos motivos que a seguir passa-se a expor.

Da análise detida dos autos, se extrai que a origem do homicídio objeto do processo-origem tem ligação direta à um conflito agrário, sendo cediço que a cidade de Anapu/PA até os dias atuais se mostra como localidade onde são latentes os conflitos agrários, bem como as consequências locais advindas destes, a exemplo do que ocorrera com a missionária Dorothy Mae Stang, que era integrante da Comissão Pastoral da Terra (CPT), como bem fez destacar o Juízo de origem em sua manifestação nestes autos.

Nessa esteira de raciocínio, entendo assistir razão ao
parquet
para que ocorra o desaforamento de julgamento, de forma a garantir a imparcialidade do conselho de sentença, sobretudo por ser a localidade interiorana e de pequena extensão.

Colaciono julgado deste E. Tribunal nesse sentido:

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PEDIDO DEFERIDO. O desaforamento é medida excepcional, por meio da qual se procede a alteração da competência territorial, com aplicação restrita à segunda fase do procedimento do Júri, condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal.

2.
A existência de dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados autoriza o desaforamento do julgamento
, mormente quando baseada em elementos concretos e o juiz da causa se mostra favorável à medida. Precedentes do TJ/PA.

3. Desaforamento conhecido e deferido para a comarca de Cametá/PA.

(Desaforamento de Julgamento n. 0800411-14.2021.8.14.0000, 6003883, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 10/08/2021, Publicado em 18/08/2021)

Conforme já mencionado alhures, o desaforamento deve ser utilizado de maneira excepcional, e somente quando devidamente demonstrado os motivos constantes do art. 427, do CPP, senão veja-se:

Art. 427. Se o
interesse da ordem pública
o reclamar ou
houver dúvida sobre a imparcialidade do júri
ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Assim, pela análise dos argumentos apresentados pelo
parquet
, tal como se manifestou a Douta Procuradoria de Justiça, verifico que o Desaforamento do Julgamento é medida que se impõe, uma vez que o caso em discussão se enquadra, perfeitamente, nas hipóteses legais previstas no art. 427,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
DEFIRO
o pedido formulado pelo MPE e determino o
DESAFORAMENTO
do julgamento pelo Tribunal do Júri

dos autos

nº 0004023-69.2018.8.14.0138, relativo aos réus
WILLIAN CESAR CANDIDO MENDES
e
CARLOS ALVES DA COSTA
,
PARA A COMARCA DE ALTAMIRA/PA
,

por ser mais próxima da Comarca de origem (Anapu).

É O VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 28/09/2021